Tribunal: TJMT
Processo: 1042386-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042386-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO PEDRO DA SILVA - CPF: 064.033.328-13 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1042386-47.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Antonio Pedro Da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 296,20, R$ 244,65 e R$ 110,11, disponibilizadas em 26/04/2019, 26/05/2019 e 26/06/2019, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

3. A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, e após analisar os argumentos de ambas as partes: 1. OPINO por retificar o valor da causa para R$ 11.040,96 (onze mil e quarenta reais e noventa e seis centavos), com determinação para a r. Secretaria para que adote as providências necessárias para a retificação junto ao sistema PJE. 2. OPINO por rejeitar a preliminar de inépcia da inicial, suscitadas pela Ré, à defesa, seja em relação às provas, seja em relação ao extrato de negativação. 3. OPINO por afastar a preliminar de incompetência territorial suscitada à defesa. 4. OPINO por reconhecer a desnecessidade de retificação do polo passivo, suscitado pela Ré à defesa. 5. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré quanto à designação de audiência de instrução, considerando a predominância de provas documentais neste feito. 6. NO MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo nos autos, consoante artigo 17o do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, conforme artigo 6o, VIII do CDC. 7. OPINO
por declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade da cobrança dos débitos ora discutidos, nos valores de R$ 296,20 (duzentos e noventa e seis reais e vinte centavos), R$ 244,65 (duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 110,11 (cento e dez reais e onze centavos), lançadas em 26/04/2019, 26/05/2019 e 26/06/2019, em relação aos supostos contratos no 0002671598201903, 0002671598201904 e 0002671598201905 (Mov. 42438595).
8. OPINO por condenar a Ré à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A aludida multa é fixa e passa a incidir a partir da demonstração inequívoca da cobrança posterior ao trânsito em julgado da presente. 9. OPINO por determinar que a Ré exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referente aos débitos aqui discutidos, acima discriminados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 10. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada das negativações aqui discutidas, acima detalhadas, mediante SERASAJUD, caso a Ré não o faça.

11.
No que concerne aos danos morais, OPINO por indeferi-los, em razão da incidência da súmula no 385 do STJ.
12. Considerando que a Ré não demonstrou a pertinência do vínculo propriamente dito, sequer os requisitos dos artigos 79 e 80 do CPC/15, OPINO por indeferir o pedido de condenação do Autor em litigância de má fé.”
, não merece reparos e deve ser mantida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022